Tribunal: TJES
Processo: 5002512-29.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002512-29.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RECORRIDO: RAYANY GABRIEL DE SOUZA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO POR NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS
. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PELAS PARTES PARA LIBERAÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. PARTE AUTORA REALIZOU O PAGAMENTO DE R$4.930,31 NO ATO DA CONTRATAÇÃO EM RAZÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INEQUÍVOCO VÍCIO PARA CAPTAÇÃO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO, DECLAROU NULOS OS CONTRATOS DE CONSÓRCIO Nº
S
5938901, 5938898 E 5938886, UMA VEZ QUE DECORRENTE DE PROPAGANDA ENGANOSA, E CONDENOU AS RÉS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00.
RECURSO DA RÉ CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, AFASTANDO A EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO, JULGANDO IMPROCEDENTE AINDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
RECURSO D
A RÉ SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA EM FACE DA RECORRENTE TENDO EM VISTA SUA ILEGITIMIDADE, POR NÃO SER DETENTORA DE NENHUM DOS VALORES PAGOS PELA RECORRIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
VALOR CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. A PRETENSÃO AUTORAL RECAI SOBRE A INTEGRALIDADE DO NEGÓCIO, O QUAL FOI FIRMADO NO MONTANTE DE R$500.000,00 (CONTRATO Nº 5938901 NO VALOR DE R$ 180.000,00; CONTRATO Nº 5938898 NO VALOR DE R$ 170.000,00; CONTRATO Nº 5938886 NO VALOR DE R$150.000,00). LOGO, ENTENDO QUE ESTE VALOR EXTRAPOLA O TETO PERMITIDO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3 O, INCISO II, DA LJE, O QUE RETIRA A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA LIDE.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, JULGO-LHE PREJUDICADO. RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO E DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, INCISO II, DA LJE
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.